Tribunal: STF
Processo: ARE 1440858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE PARA FILHO MAIOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA LC N° 28/2000. NÃO COMPROVAÇAO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por Cerceamento do Direito de Defesa, em razão de ter NÃO ter sido deferida a perícia judicial requerida, pois o Magistrado de primeiro grau já firmou seu convencimento diante das outras provas colacionadas aos autos, dispensando, assim, a realização da perícia médica. 2. Conforme bem asseverou o magistrado singular, “o deferimento das provas requeridas na audiência pela parte Autora, não alteraria ou atenderia os requisitos exigidos pela Legislação Previdenciária Estadual, pois, como já foi dito, a Lei exige a interdição do filho antes de completar a maioridade, assim como, antes do evento morte do segurado”. 3. Mérito. 4. O cerne da questão em apreço cinge-se a verificar a existência de direito autoral ao recebimento de pensão por morte deixada pela Defensora Pública (aposentada), Consuelo Maria Angelim de Andrade, falecida em 11 de janeiro de 2018, na qualidade de Filho maior de idade, supostamente inválido, da qual dependia economicamente. 5. O próprio autor/apelante traz aos autos atestado referente ao seu tratamento de dependência química e respectiva a alta médica em 2015, e algumas declarações de acompanhamento psicológico em 2017, não tendo sequer comprovado documentalmente sua interdição judicial, antes da morte de sua genitora, a fim de comprovar sua alegada incapacidade, por portar transtorno afetivo bipolar (CID 10 f 31.8) e síndrome de dependência do álcool (CID 10 f 10.2). 6. O Laudo Médico emitido pela Gerência Administrativa de Perícia Médica do Estado de Pernambuco declarou que “o Apelante não se enquadra nos requisitos da Lei Complementar n° 28/2000 e suas alterações”. 7. Também, não demonstra a existência de dependência econômica, sendo, o recorrente qualificado como ADVOGADO, de forma que, apenas o fato de ter supostamente morado com sua genitora, quando de sua morte, não o qualifica como dependente financeiro. 7. As provas colacionados são suficientes a demonstrar não ter o autor preenchido os requisitos necessários à obtenção do benefício de Pensão por Morte (Lei Complementar n° 28/2000). 8. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da pensão por morte. 9. Decisão unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 40, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente